Tribunal: TJDFT
Processo: 0738686-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. TESE DE CRIME TENTADO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS E VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES EM SEDE EXTRAJUDICIAL, DESCRIÇÃO EM AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO EM TERMO DE RESTITUIÇÃO, ALIADOS À PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. EFETIVA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA, AINDA QUE BREVE. SÚMULA No 582 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO CONJUNTA. DIVISÃO DE TAREFAS. IMPRESCINDÍVEL ATUAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente descritos os bens apreendidos no respectivo termo, dentre os quais os subtraídos foram expressamente mencionados nas declarações prestadas perante a autoridade policial, e constatada sua devolução à vítima em termo de restituição, tudo aliado à robusta prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em ausência de comprovação da propriedade dos objetos ou em violação da cadeia de custódia e de consequente configuração de crime na modalidade tentada.
2. Nos termos da Súmula no 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
3. Evidenciada nos autos a atuação em conjunto de ambos os agentes, em que um abordou a vítima munido de faca e o outro logrou êxito em subtrair bens do ofendido e se evadir do local, incabível a alegação de participação de menor importância por qualquer dos agentes, ambos essenciais para a consumação do delito.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
6. Apelações conhecidas e não providas.